Tribunal: TJSP
Processo: 1502438-59.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Mongaguá – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, I e 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Concessão de prazo para emenda da inicial para o regular prosseguimento contra o corresponsável e a substituição da CDA para exclusão da Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Mongaguá – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, I e 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Concessão de prazo para emenda da inicial para o regular prosseguimento contra o corresponsável e a substituição da CDA para exclusão da Taxa de Expediente, cuja cobrança é reconhecidamente inconstitucional pelo STF – Descumprimento da determinação judicial – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.